Tribunal: TJDFT
Processo: 0742938-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME SEMIABERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Paciente preso preventivamente e que permaneceu constrito durante a instrução, condenado pela prática do crime do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. "Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (STJ, HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).
Acrescenta-se que o paciente tem graves antecedentes criminais ostentados, com registros de envolvimento em crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, inclusive, com recente prisão em flagrante por este último, quando lhe foi concedida liberdade provisória junto ao NAC. A reiteração criminosa evidencia a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas.
Ademais, expedida carta de guia provisória, o juízo da execução está apto ao agendamento de eventuais benefícios do paciente, que, assim, nenhum prejuízo sofre.
Fundamentação da constrição, na sentença condenatória, que atende à exigência do § 1o do artigo 387 do Código de Processo Penal, negada a liberdade para apelar em garantia da ordem pública.
A questão atinente ao regime, fixado na sentença condenatória, deve ser aferida em eventual recurso, sendo inviável sua análise na via estreita do writ, já que demanda dilação probatória. Ademais, a sentença, no ponto, está devidamente fundamentada.
Ordem denegada.